Tribunal: TJBA
Processo: 8058592-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058592-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KAROLINE PORTO SILVA Advogado(s): VANEZA DA ROCHA SANTANA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da prolação de sentença nos autos originários, tendo a agravante sustentado a subsistência do interesse recursal diante da alegada abusividade contratual e descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença nos autos originários enseja a perda do objeto do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual e descaracterização da mora afasta a perda superveniente do interesse recursal; (iii) determinar se subsiste o periculum in mora apto a justificar o prosseguimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de sentença que aprecia o mérito da demanda principal absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. O agravo de instrumento perde sua utilidade quando a controvérsia é decidida de forma definitiva na sentença, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio de apelação. As alegações de abusividade contratual e descaracterização da mora confundem-se com o mérito da demanda originária, já apreciado na sentença, não sendo aptas a afastar a prejudicialidade do recurso. A ausência de demonstração de situação excepcional ou de prejuízo irreparável impede o afastamento da regra da perda superveniente do objeto. A reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática não é suficiente para infirmar seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058592-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante KAROLINE PORTO SILVA e como Agravada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO